Tribunal: TJDFT
Processo: 0724403-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. Caso o juízo da execução penal esteja atuando de modo diligente, impulsionando o processo conforme os ditames do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade, resta inviável a concessão de ordem com base na alegação de constrangimento ilegal.

2. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.